Tribunal: TJDFT
Processo: 0006872-10.2015.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10, 932, parágrafo único e 933, do Código de Processo Civil, intime-se a recorrente para se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do recurso “em razão da preclusão consumativa”, arguida nas contrarrazões apresentadas. Brasília/DF, 28 de outubro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46